Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que acolheu o laudo pericial, extinguiu a fase de liquidação da sentença e fixou honorários em favor dos patronos dos agravados. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Banco Central do Brasil e da União. O título executivo julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a restituírem a diferença entre o índice de correção monetária do IPC de 84,32% pelo índice da BTN de 41,28% aplicadas às cédulas de crédito rural e relativamente ao mês de março de 1990. Realizou-se perícia para apuração de eventual crédito em favor dos autores. Elaborados os cálculos, os requerentes concordaram e o BANCO DO BRASIL S/A os impugnou, sob o fundamento de que haveria erro, posto que o perito deveria observar a “a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%” e não os 41,28% apurados. Acrescentou que “no que se refere ao que índice deve ser aplicado a correção dos valores depositados em Caderneta de Poupança, uma vez relação traduzida na presente se refere a relação contratual”. A impugnação foi rejeitada, o juízo de origem declarou liquidado o julgado e determinou ao agravante o depósito voluntário, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo de origem e acrescentou que os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo considerada a complexidade da causa, logo deveriam ser fixados por equidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar o parecer técnico apresentado. Preparo regular sob ID 52705407. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 149257694), o que ocorreu por meio do laudo de ID no 161406916 e esclarecimentos de IDs no 165257271 e 168314533. A requerente concordou com o laudo apresentado (ID no 171148441). O banco requerido (IDs no 163819596, 167491527 e 170697021) manifestou-se contrariamente ao laudo. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de IDs no 121523720, 126508123, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Portanto, os cálculos que a Perícia entende representativas do crédito dos Requerentes são os seguintes: (...) TOTAL LEONCIO: R$ 513.539,34 TOTAL LUIZ: R$ 41.047,50 (...) ". Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo banco requerido (IDs no 163819596, 167491527 e 170697021), foi apresentado laudo divergente (ID no163819598), que discorda dos valores apurados, que seriam de R$ 495.410,66 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos). Afirma, ainda, que não é possível verificar se nos cálculos apresentados pelo perito foram considerados ou os abatimentos de valores pela falta de informação. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que " não se trata de “calcular” valores de PROAGRO ou da Lei no 8.088/90, eis que esses já foram devidamente lançados na movimentação original".. (ID no 165257271 - página 4). O expert argumenta, no mesmo sentido, "com a devida vênia ao Ilustre Colega Assistente Técnico, ao admitir não ter entendido o raciocínio deste Perito, prejudicada está a Interlocução Técnica necessária, eis que desprovida de fundamento para impugnação, razão pela qual ratifica-se o LAUDO PERICIAL CONTÁBIL tal como apresentado." (ID no 165257271 -fl. 6). Ressalto que não há elementos nos autos para confirmar os cálculos apresentados pelo requerido, visto que não há discussão sobre quais pontos do laudo estariam equivocados. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 161406916, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 554.586,84 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), atualizado em junho de 2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pelo réu em favor dos patronos do autor no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Nas razões recursais, o recorrente aponta incorreção no laudo, especificamente quanto aos índices utilizados, porque “autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação”, bem como que que “no que se refere ao que índice deve ser aplicado a correção dos valores depositados em Caderneta de Poupança, uma vez relação traduzida na presente se refere a relação contratual”. E concluiu que há excesso de R$ 355.827,53 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete mil reais e cinquenta e três centavos). O feito encontra-se em fase de liquidação de sentença e sequer há pedido de cumprimento, tanto menos de constrição de bens do devedor. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano imediato a justificar a suspensão do processo como pretendido pelo recorrente. Mas ao contrário, o prosseguimento do trâmite processual se harmoniza com os primados da razoável duração e da eficácia do processo. Para prevenir eventuais danos, é suficiente que qualquer pagamento seja limitado à parcela incontroversa do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que, até o julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível, eventual pagamento ao credor seja restrito ao valor incontroverso, devendo o processo ser suspenso após esse ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46